Tribunal: STF
Processo: Rcl 82597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Alegada teratologia do ato reclamado relativamente à aplicação dos Temas 660 e 494 da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de usurpação da competência do STF. embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento à reclamação, diante da inexistência de teratologia no ato reclamado, especialmente quanto à aplicação dos Temas 660 e 494 da repercussão geral. Ademais, não se verificou usurpação da competência desta Corte.



    2. Os agravantes insistem na alegação de aplicação equivocada dos temas 660 e 494.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se houve teratologia do ato reclamado na aplicação dos temas 660 e 494 da repercussão geral e usurpação da competência do STF.



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 660).



    6. Não se verifica aplicação equivocada do entendimento desta Corte firmado no RE-RG 596.663 (Tema 494) pelo Juízo a quo. Ficou consignada a absorção das rubricas postuladas na execução.



    7. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.